Tribunal: TJSP
Processo: 2019328-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2019328-81.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante SISETE MARIA GARCIA
MENDES e é agravado CONDOMÍNIO CONJUNTO
HABITACIONAL MIRAFLORES I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2019328-81.2020.8.26.0000 Ck 15420e
2
Voto no 42.199
Agravo de instrumento no 2019328-81.2020.8.26.0000
Processos originário e conexos no
0025042-43.2003.8.26.0003, no 0220289-35.1998.8.26.0003
e no 0013804-32.2000.8.26.0003
4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara Capital
Agravante: Sisete Maria Garcia Mendes
Agravado: Condomínio Conjunto Habitacional Miraflores I
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando a paralisação do
processo por mais de cinco anos,
mantém-se
a
rejeição
da
arguida
prescrição intercorrente.
Devedora,
condômina
agrava
da
respeitável decisão (fls. 23 e 134) que, no cumprimento de
sentença condenatória ao pagamento de quotas de despesas
condominiais, rejeitou arguição de prescrição intercorrente,
em que insiste. Argumenta com a permanência dos autos no
arquivo por oito anos, por inércia do condomínio, e, de
modo alternativo, quer a homologação do acordo celebrado.
Vieram preparo (fls. 10/11) e resposta
(fls. 197/215).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2019328-81.2020.8.26.0000 Ck 15420e
3
A colenda Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça definiu, no IAC - Incidente de Assunção
de Competência, “para efeito do art. 947 do CPC/2015”:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2019328-81.2020.8.26.0000 Ck 15420e
4
da
prescrição
intercorrente,
devendo
o
credor
ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição” - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 27/6/2018, DJe
22/8/2018.
Antes
de
2016,
exigia-se
prévia
intimação “para conferir andamento”.*
No caso, analisada a cronologia desde a
respeitável sentença (fls. 115/116), vê-se que houve
arquivamentos e desarquivamentos (fls. 248, 250, 252, 254,
257, 259, 261, 264), mas a paralisação jamais excedeu a
cinco anos.
Assim,
não
se
operou
prescrição
intercorrente.
Por sua vez, o acordo (fls. 274/276), que
por si reflete reconhecimento do débito, ainda receberá
exame em primeiro grau, como o inusitado pedido de
suspensão (fls. 277/278).
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2019328-81.2020.8.26.0000 Ck 15420e
5
* - “1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da
conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se
queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao
fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução,
vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de
Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o
reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse
devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de
Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição
intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o
executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado
um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional,
independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a
prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência
incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe,
ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e
transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar,
em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com
relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á
como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V
[prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de
vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com
relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte,
trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as
situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista
que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2019328-81.2020.8.26.0000 Ck 15420e
6
ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo
prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de
o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a
matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual
regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as
execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em
curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7. Na
hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide
do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial
consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição
intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de
bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do
exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido” - REsp
1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a T., j. 10/11/2016,
DJe 14/12/2016.